Tribunal: TJDFT
Processo: 0711054-04.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0711054-04.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: TAINARA DA SILVA LIMA DESPACHO Cumpra-se a ordem concedida no Habeas Corpus no 0713472-84.2025.8.07.0000, impetrado perante o TJDFT, para fixar o regime inicial de cumprimento da pena no regime semiaberto. Oficie-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais para as providências pertinentes. Brasília/DF, 19 de julho de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006